Tribunal: TJES
Processo: 5019317-92.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019317-92.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINE DA VITORIA GOMES e outros

APELADO: ANDRE CARRELO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra decisão que
condenou os Autores ao pagamento das custas processuais, após serem intimados para comprovarem a hipossuficiência e postularem a desistência do processo
.

2. Pleiteiam os Apelantes o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, sustentando que a única consequência legal do não pagamento seria o cancelamento da distribuição, conforme o artigo 290 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há questão em discussão cinge-se em saber se a homologação do pedido de desistência, ainda antes da análise da hipossuficiência alegada pela parte, impõe aos autores a obrigação de arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça não é passível nova apreciação, uma vez que não foi objeto de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, configurando-se a preclusão temporal. Sobretudo quando sequer apontada qualquer modificação no contexto fático que alicerçou o indeferimento anterior.

5. A ausência de recolhimento das custas iniciais enseja, como única consequência legal, o cancelamento da distribuição, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil, o qual possui natureza administrativa e ocorre em fase pré-jurisdicional.

6. A condenação ao pagamento das custas processuais é indevida quando não há a efetiva formação da relação processual, tampouco prestação jurisdicional de mérito, inexistindo base legal para a imposição do encargo à parte autora.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, cancelada a distribuição, não cabe condenação ao pagamento de custas processuais, por ausência de prestação jurisdicional e inexistência de contraditório instaurado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por ELAINE DA VITORIA GOMES e JOSE MARCOS SANTANA GOMES contra a sentença (id. 15323261) que homologou o pedido de desistência formulado pelas partes antes da citação do réu, e os condenou ao pagamento das custas processuais.

Irresignados, os Apelantes sustentam, em suas razões recursais (id. 15323265), o equívoco de sua condenação, argumentando que o cancelamento da distribuição é a única consequência prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil ante o pedido de desistência e reiteram fazerem jus ao benefício da gratuidade da justiça por insuficiência de recursos, pugnando, ao final, pela reforma da decisão para afastar sua condenação e obter a concessão da benesse.

O Apelado não foi intimada para apresentar contrarrazões por não ter sido citado na demanda originária.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019317-92.2022.8.08.0012

APELANTE: ELAINE DA VITÓRIA GOMES E OUTRO

APELADO: ANDRE CARRELO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por ELAINE DA VITORIA GOMES e JOSE MARCOS SANTANA GOMES contra a sentença (id. 15323261) que homologou o pedido de desistência formulado pelas partes antes da citação do réu, e os condenou ao pagamento das custas processuais.

Irresignados, os Apelantes sustentam, em suas razões recursais (id. 15323265), o equívoco de sua condenação, argumentando que o cancelamento da distribuição é a única consequência prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil ante o pedido de desistência e reiteram fazerem jus ao benefício da gratuidade da justiça por insuficiência de recursos, pugnando, ao final, pela reforma da decisão para afastar sua condenação e obter a concessão da benesse.

Pois bem.

Embora o art. 90 do Código de Processo Civil estabeleça que, em regra, a parte que desiste da ação arcará com as despesas processuais, tal dispositivo deve ser interpretado em harmonia com o sistema processual vigente, em especial com o art. 290 do mesmo diploma legal.

O art. 290 do CPC prevê consequência jurídica específica para a hipótese de não recolhimento das custas iniciais, qual seja, o cancelamento da distribuição do feito. Trata-se de uma sanção processual que obsta a própria formação da relação jurídica.

No caso em apreço, os Apelantes, ao serem instados a comprovar a hipossuficiência ou a recolher as custas, informaram a intenção de desistir do processo. Tal manifestação, ocorrida antes da citação de qualquer dos réus, equivale, na prática, à situação descrita no art. 290 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a regra do art. 90 do CPC não se aplica quando o pedido de desistência ocorre antes da citação da parte adversa.

Nessas circunstâncias, não se configura a efetiva prestação do serviço jurisdicional que justificaria a cobrança da taxa, devendo-se proceder ao cancelamento da distribuição, sem ônus para o autor.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes da Corte Cidadã:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015 . DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis:"será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")." (REsp 2 .016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022). 2. No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art . 290 do CPC/2015.3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2003877 SP 2022/0148464-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE . DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA . INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE . 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2 . Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais. 3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015 . 4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. 5 . O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 1442134 SP 2019/0027401-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

Assim, a condenação dos Apelantes ao pagamento das custas processuais viola o disposto no art. 290 do CPC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
notadamente porque o
processo sequer teve seu desenvolvimento iniciado, não se tendo aperfeiçoado a relação processual com a citação dos demandados, o que torna inexigível a cobrança.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a r. sentença e afastar a condenação dos Apelantes ao pagamento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição do feito sem ônus.